Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NAMORO E UNIÃO ESTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO. DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A EX-COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DELAS NÃO CONFIGURAM DOAÇÕES, SENÃO MÚTUOS. IMPOSITIVO O DEVER DE RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré à devolução de valores alegadamente emprestados.
2. Fatos relevantes. (i) as partes teriam se conhecido em meados de 2022 e formalizado uma união estável em 15.3.2023, que, por sua vez, teria durado 48 dias; (ii) a parte apelante transferiu R$ 55.200,00 à parte apelada durante o período da relação afetiva até a data da formalização da união estável (entre 12.7.2022 e 14.3.2023).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores transferidos pela parte autora (apelante) à parte ré (apelada), durante o relacionamento afetivo, devem ser qualificados como mútuos ou doações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto não foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido da parte ré/apelada.
5. O Código Civil define a doação como o contrato pelo qual uma pessoa, por liberalidade, transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para o de outra (art. 538). Já o mútuo é caracterizado como o contrato em que uma pessoa entrega a outra bens fungíveis, com a obrigação de restituí-los em igual quantidade, qualidade e espécie, no prazo ajustado (art. 586).
6. Cabe à parte autora o ônus de comprovar que os valores repassados constituíam objeto de contrato de mútuo (CPC, art. 373, inc. I). No caso concreto, as conversas firmadas entre as partes, por mensagens de Whatsapp (prova cibernética), evidenciam que parte das transferências que totalizam R$ 19.200,00 foram realizadas sem qualquer registro de exigência ou promessa de devolução, de sorte a serem interpretadas como doações, típicas de relacionamentos afetivos, nos quais prevalece a liberalidade (CC, art. 538 c/c CPC, art. 375). Lado outro, parte dos valores transferidos à parte ré e que totalizam R$ 36.000,00 teriam sido efetuados pela parte autora mediante o esclarecimento e/ou promessa de devolução, o que é suficiente a desconstituir a doação, e sim configurar mútuo (CC, 586). No ponto, a sentença deve ser parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o, 538 e 586; CPC, arts. 82, 86, 98 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.225.861/RS, rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.5.2014. TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2025; acórdão 1915215, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 12.9.2025; acórdão 1870461, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 11.6.2024.